Tribunal: TJMT
Processo: 1032174-28.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032174-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRUNO EDUARDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 091.999.586-19 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEL REDE BRASIL LTDA - CNPJ: 43.549.814/0001-92 (AGRAVADO), JOAO PAULO HADDAD FRANCO DALIA - CPF: 858.679.691-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO PARCIAL DE TERMO DE EMBARGO. ATIVIDADE DE POSTO DE COMBUSTÍVEL. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender, em parte, o Termo de Embargo aplicado ao Posto de Combustível da Agravada, restringindo a medida à área destinada à conveniência, permitindo o funcionamento do restante do empreendimento.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia versa sobre a verificação dos requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, considerando a desproporcionalidade na imposição do embargo total ao imóvel da Agravada.

III.
Razões de decidir

3. Restou comprovado que o dano ambiental alegado limita-se à área de reforma e ampliação destinada à conveniência do empreendimento, não atingindo o funcionamento geral do Posto de Combustível.

4. A restrição integral do funcionamento do empreendimento configura medida desproporcional, afrontando os princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade, bem como o direito à ampla defesa e ao contraditório.

5. O Termo de Embargo deve respeitar os limites da área efetivamente impactada pelo ilícito ambiental, em conformidade com os arts. 16 e 108 do Decreto nº 6.514/2008, bem como os princípios constitucionais de proteção ambiental e de desenvolvimento econômico sustentável.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:

"A aplicação de embargo ambiental deve ser restrita à área do imóvel onde foi constatado o ilícito ambiental, não se justificando a restrição integral de atividades regulares em áreas não impactadas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 170, inc. I; Lei n. 9.605/1998, arts. 39 e 60; Decreto n. 6.514/2008, arts. 16 e 108.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.168.673/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01/09/2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada Do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n.º 1040795-85.2024.8.11.0041 ajuizada por COMERCIO DE COMBUSTIVEL REDE BRASIL LTDA, deferiu em partes a tutela de urgência ‘
para fins de
suspender em parte
, o Termo de Embargo n. 3561000224 para autorizar o funcionamento do Posto de Combustível da requerente, localizado nesta capital, na Av. E, nº 339, Bairro Morada do Ouro,
devendo o aludido termo de embargo incidir apenas sobre a área em que foi construída a conveniência
, expedindo-se a competente Licença de Operação para funcionamento do empreendimento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias.’ (id. 173574799 – autos originais).

Inconformado, o Agravante sustenta que “
embora o agravado tenha obtido as licenças necessárias junto ao órgão ambiental, é importante destacar que o Código Florestal proíbe a supressão de vegetação em áreas de preservação permanente (APP).”.

Argumenta que
“realização de atividades que resultem na supressão de vegetação em APPs sem a devida autorização ou em desacordo com a legislação pode acarretar sanções administrativas, multas e a obrigatoriedade de reparação ambiental”.

Aduz, ainda, que
“a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque na área embargada estava sendo exercida atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo.”

Requer, assim, inicialmente a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, no mérito a reforma da decisão para que o Termo de Embargo seja restabelecido e mantido até a devida regularização da área.

Indeferimento da tutela antecipada, id. 252184687.

Contrarrazões, id. 253318172.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovimento do agravo de instrumento, id. 258020665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada Do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória n.º 1040795-85.2024.8.11.0041 ajuizada por COMERCIO DE COMBUSTIVEL REDE BRASIL LTDA, deferiu em partes a tutela de urgência ‘
para fins de
suspender em parte
, o Termo de Embargo n. 3561000224 para autorizar o funcionamento do Posto de Combustível da requerente, localizado nesta capital, na Av. E, nº 339, Bairro Morada do Ouro,
devendo o aludido termo de embargo incidir apenas sobre a área em que foi construída a conveniência
, expedindo-se a competente Licença de Operação para funcionamento do empreendimento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias.’ (id. 173574799 – autos originais).

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Na presente etapa de cognição sumária, mostra-se inadequada a análise do mérito da controvérsia submetida ao juízo natural, uma vez que o objetivo primordial reside, exclusivamente, na verificação da presença de elementos aptos a evidenciar, com suficiência, a probabilidade do direito invocado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em rigorosa observância ao disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Versam os autos referencias acerca da Ação Anulatória ajuizada pelo Comércio de Combustível Rede Brasil Ltda. em razão de objetivando a concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão de auto de infração e revogação de termo de embargo lavrados em face de empreendimento comercial, mantendo-se a restrição sobre a área em que foi construída a conveniência do perímetro do imóvel.

O Magistrado de origem deferiu a tutela antecipada nos seguintes fundamentos:

“[...] Pois bem. Consoante a documentação anexada aos autos o empreendimento da requerente, Posto de Combustível, funciona na área há mais de vinte anos e até então não havia a alegação de se encontrar edificada dentro de área de preservação permanente, obtendo nesse período as autorizações necessárias para funcionamento.

No entanto, da prova coligida, extrai-se que a ampliação do empreendimento que possivelmente invadiu área de preservação permanente, motivando assim a autuação do órgão ambiental, o qual, inclusive, anotou que a edificação do empreendimento não seguiu expressamente a obra descrita e aprovada no requerimento da Licença Prévia e Instalação, situação que será melhor verificada durante a instrução processual.

Portanto, levando em conta que até antes da ampliação do empreendimento, as licenças necessárias para funcionamento do Posto de Combustível foram concedidas e renovadas ao longo do tempo (22 anos), chego à conclusão que existem elementos suficientes para deferir em parte a tutela almejada.

Aliás, importante pontuar que até a ampliação foi devidamente autorizada e, posteriormente, desautorizada com imposição de multa e embargo, o que, denota que a questão deve ser analisada com maior atenção.

Assim sendo, nessa fase de cognição sumária, entendo que o embargo de todo o empreendimento se revela uma medida desnecessária e extremamente gravosa para a requerente.

Posto isso,
defiro em parte a tutela de urgência
postulada para fins de
suspender em parte
, o Termo de Embargo n. 3561000224 para autorizar o funcionamento do Posto de Combustível da requerente, localizado nesta capital, na Av. E, nº 339, Bairro Morada do Ouro,
devendo o aludido termo de embargo incidir apenas sobre a área em que foi construída a conveniência
, expedindo-se a competente Licença de Operação para funcionamento do empreendimento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial, devendo a parte requerida comprovar nos autos o cumprimento da presente determinação no prazo de 10 (dez) dias. [...]”

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela provisória de urgência – probabilidade do direito e perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC) –, foram, ou não, preenchidos pela Agravada.

A parte Agravada, nos autos originais, alega que desde o ano de 2002 desenvolve suas atividades no local embargado pelo requerido (Posto de Combustível), sendo que, em 26/10/2021 solicitou perante o órgão ambiental Licença Prévia e Licença de Operação, com vistas a realizar obra de ampliação para instalação de uma conveniência no local, o que foi devidamente autorizado em 2/5/2022 e 5/7/2022. Após a conclusão da obra, em 6/9/2023, requereu a renovação da Licença de Operação do empreendimento, porém no curso do procedimento foi surpreendida pelos fiscais da Secretaria Estadual do Meio Ambiente que lavraram o Auto de Infração n. 3561000124, pelo suposto cometimento das infrações ambientais descritas nos artigos 39 e 60 da Lei Federal n. 9.605/1998 c/c os artigos 44 e 66 do Decreto Federal n. 6.514/2008 gerando multa no patamar de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais).

Denota-se do Relatório Técnico n. 76647 de 26/01/2024 (id. 168712095 – autos originais), que a ocorrência ambiental constatada
adveio da reforma e ampliação do Posto de Gasolina
, com a instalação do muro das novas instalações comerciais do posto, vejamos:

[...] De acordo com o observado nas imagens de satélite em anexo, foi constatado evidências que a cobertura do imóvel diverge das plantas apresentada nos autos (Figura 01 e 02). Nas imagens é possível observar a construção de um muro na delimitação do imóvel as margens do Córrego Gumita (Figura 03). Aos fundos do imóvel do Posto de Combustíveis é possível constatar vegetação na faixa marginal do Córrego Gumita, com indícios de supressão vegetal, conforme relatado na dinâmica de imagens de satélite. (Figura 04 e 05). As edificações instaladas do empreendimento não possuem a distância mínima do curso d’água, em atendimento as legislações (Figura 06).[...]

Constata-se, que o dano ambiental – consistente no corte em Área de Preservação Permanente (APP) e na realização de reforma em desconformidade com a licença previamente concedida –
limita-se exclusivamente ao espaço da reforma
, não incidindo sobre o Posto de Gasolina.

As imagens anexadas ao Relatório Técnico nº 76647, de 26 de janeiro de 2024, demonstram, de maneira inequívoca, as condições anteriores e posteriores à obra, evidenciando que a invasão na área de APP se deu unicamente com a execução da referida obra. Evidencia-se, assim, uma
desproporcionalidade
na
restrição total imposta
, com grave impacto sobre a atividade comercial desenvolvida na propriedade.

Sabe-se que a aplicação de medida de embargo tem por objetivos impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada.

Acerca da penalidade de embargo, dispõe o artigo 16, cabeça, do Decreto da União nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que:

“
No caso de áreas irregularmente desmatadas ou queimadas, o agente autuante embargará quaisquer obras ou atividades nelas localizadas ou desenvolvidas, excetuando as atividades de subsistência
”.

Todavia, Os efeitos de medida de embargo se restringem aos
locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental
e não alcançam as atividades de subsistência.

Além disso, “
o embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada,
devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito
” (artigo 108 do Decreto da União º 6.514, de 22 de julho de 2008).

Nessa esteira, penso que, no caso, mostra-se indispensável aguardar a regular instrução processual, a fim de verificar se a área onde teria ocorrido o suposto dano ambiental se abrange extensão maior ou se limita exclusivamente ao espaço destinado à reforma.

A manutenção do Termo de Embargo em toda área o imóvel representaria um entrave ao desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, configurando possível violação ao disposto no art. 170, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Dada a gravidade de uma sanção dessa natureza, sua adoção apenas seria justificável após adequada instrução probatória, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, é importante frisar que o princípio da prevenção, pilar do Direito Ambiental não deve ser aplicado de forma absoluta ou desproporcional. Sua aplicação deve ser ponderada à luz de outros princípios e garantias constitucionais, como o direito à livre iniciativa, de modo a assegurar uma interpretação que harmonize a proteção ambiental com os direitos fundamentais consagrados na Constituição.

Diante de tais considerações, tenho que a probabilidade do direito invocado pela Agravada ficou devidamente demonstrado, bem assim a possibilidade da ocorrência do perigo de dano, visto que está impossibilitada de utilizar o imóvel, além de sofrer os efeitos da repercussão negativa do embargo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025